Tribunal: TJSP
Processo: 1047331-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Custeio de cirurgia (gastroplastia). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC). Deferimento.

Mérito. Relatório médico. Compete ao médico especialista que assiste

Ementa:

Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Custeio de cirurgia (gastroplastia). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC). Deferimento.

Mérito. Relatório médico. Compete ao médico especialista que assiste ao paciente avaliar e prescrever o tratamento, e não à empresa prestadora de serviço de assistência médica, que não pode interferir na indicação feita pelo profissional da área médica. Incidência da Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração de dano efetivo. Situação vivenciada pela parte autora que não ultrapassou de mero dissabor.

Recurso parcialmente provido para afastar da condenação a indenização por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047331-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é apelado CLAUDIO GUILHERME DE HOLANDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos moldes do artigo
942 do Código de Processo Civil, deram parcial provimento ao apelo, POR
MAIORIA DE VOTOS, para afastar a condenação a indenização por danos
morais. Vencidos o 2 e 4 Juízes. O Desembargador Dr. Mathias Coltro declara o
posicionamento divergente., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
JAMES SIANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no. 1047331-25.2018.8.26.0100
Comarca: 44a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dra. Anna Paula Dias da Costa
Apelante: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual
das Cooperativas Médicas
Apelado: Cláudio Guilherme de Holanda
Voto no 00193G
Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Custeio de cirurgia (gastroplastia). Sentença de procedência.
Inconformismo da ré.
Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como
assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC). Deferimento.
Mérito. Relatório médico. Compete ao médico especialista que
assiste ao paciente avaliar e prescrever o tratamento, e não à
empresa prestadora de serviço de assistência médica, que não
pode interferir na indicação feita pelo profissional da área
médica. Incidência da Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e
3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal
de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está
fornecendo. Caveat venditor.
Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração de dano
efetivo. Situação vivenciada pela parte autora que não
ultrapassou de mero dissabor.
Recurso parcialmente provido para afastar da condenação a
indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 592/596, proferida a fim de condenar a ré ao custeio do
tratamento médico prescrito ao autor, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
Apela a ré aduzindo, em suma, que a recusa foi válida, à luz
da lei e do contrato, posto que o recorrido não preencheu os
requisitos previstos na DUT (diretriz de utilização). Acrescenta que
o tratamento não está previsto no rol de cobertura obrigatória da
ANS. Discorre sobre a validade das cláusulas restritivas,
acrescentando que os valores praticados pelos planos de saúde
são autorizados e regulados pela ANS conforme a amplitude da
cobertura. Afirma que a manutenção da sentença acarretará
desequilíbrio contratual e que o dever de assistência ampla e
restrita à saúde dos cidadãos compete apenas ao Estado. Repisa a
inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever
indenizatório. Pede a improcedência da ação ou, subsidiariamente,
o afastamento ou redução da indenização pelo dano moral.
Recurso preparado e respondido.
Sobreveio manifestação da CNU (Central Nacional Unimed)
pleiteando
a
substituição
processual
do
polo
passivo.
Subsidiariamente, pleiteia o ingresso no polo passivo na qualidade
de assistente litisconsorcial (fls. 587/590).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente, cumpre analisar o pedido de sucessão
processual formulado pela CNU - Central Nacional Unimed,
adquirente da carteira de clientes da Unimed FESP - Federação
das Unimed's do Estado de São Paulo.
Acerca do tema dispõe o art. 109 do Código de Processo Civil
que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título
particular, não altera a legitimidade das partes" (artigo 109). Logo, o fato
da CNU assumir as obrigações referentes aos contratos da FESP
não a torna parte legítima. Contudo, considerando que a CNU
possui interesse jurídico no processo, pois sofrerá seus efeitos (art.
109, §3o, do CPC), impõe-se sua admissão como assistente
litisconsorcial da apelante a partir deste julgamento.
Passo a análise do cerne do litígio.
Compulsando as peças destes autos, verifica-se que a
necessidade do procedimento cirúrgico pretendido foi cabalmente
demonstrada pelo relatório médico de fls. 42/44.
Com efeito, cabe unicamente ao médico especialista que
assiste ao paciente avaliar e prescrever o tratamento, e não à
empresa prestadora de serviço de assistência médica, que não
pode interferir na indicação feita pelo profissional da área médica.
Entendimento contrário levaria o consumidor a deixar de
experimentar os benefícios trazidos pelo avanço da medicina em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prol de sua saúde, o que não se admite.
Com efeito, a negativa da requerida fere entendimento
pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça que consagra que “o
plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas
não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (STJ,
Resp 668.216/SP, 3a Turma, relator: Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, Julgamento em 15/3/2007).
Desta maneira, havendo expressa indicação médica do
tratamento objeto dos autos, é irrelevante que o mesmo não tenha
sido prescrito de acordo com as diretrizes de utilização constantes
no rol da ANS, uma vez que a questão já está sedimentada por este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua
Súmula no 102, que assim dispõe:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Ressalta-se ainda que a relação existente entre as partes se
insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de
um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990,
realidade já pacificada pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal
de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
De tal sorte, o fornecedor, ao colocar os seus serviços à
disposição do mercado de consumo, deve assumir o risco do
negócio que está fornecendo, circunstância conhecida pela doutrina
como caveat venditor, e não atribuir este risco à figura vulnerável do
consumidor, que, em casos de contratos de saúde, poderia vir a
responder com sua própria vida.
Anota-se, sobre o tema, a seguinte doutrina:
“Impor o risco a quem vende serviços de saúde implica
em observar o princípio da justiça contratual, analisando
institutos correlatos, como o instituto da lesão e as
cláusulas tidas como abusivas por imposição de
exagerada desvantagem ao consumidor.
Importante lembrar que tratamos, neste ponto, de
contratos cativos de execução continuada, o que significa
dizer que, no confronto entre questão meramente
econômica e o direito à vida, sem sombra de dúvidas
deve este último prevalecer como corolário lógico da
dignidade da pessoa humana”. (BUTTI, Alexandre.
'Caveat venditor': o risco é de quem vende nas relações
de consumo. In: GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello
(Coord.);
MALFATTI,
Alexandre
David
(Coord.).
Reflexões de magistrados paulistas nos 25 anos do
Código de Defesa do Consumidor. São Paulo : Escola
Paulista da Magistratura, 2015, pág. 106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
“Agravo
de
Instrumento

Plano
de
saúde

Deferimento da tutela para determinar que a ré
autorize o procedimento de gastroplastia para
tratamento de obesidade mórbida
Inconformismo
da ré
Não acolhimento
Paciente que apresenta
quadro de lombalgia crônica, esteatose hepática, que
já
submetida
a
tentativas
anteriores
de
emagrecimento, sem sucesso e exames necessários
à efetivação da cirurgia solicitada e com indicação
médica que justifica o procedimento Presença dos
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
Multa fixada com o objetivo de compelir a agravante ao
cumprimento da determinação Agravo não provido".(AI.
no 2019506-30.2020.8.26.0000 - Rel. Des. A.C. Mathias
Coltro - j.em 16/04/2020).
"PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais - Obesidade mórbida

Indicação de gastroplastia - Negativa de cobertura

Descabimento
Questão que se submete aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor

Observância dos princípios da boa-fé objetiva e
equilíbrio contratual
Demonstração de que o
procedimento médico-cirúrgico era imprescindível
para a manutenção da saúde da autora (grifo nosso) -
Cláusula excludente e regras que não tem o alcance que
lhe emprestou a empresa ré - Dano moral- Inocorrência -
Atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve
apresentar uma certa magnitude para ser reconhecido
como dano moral
Ausência de lesão a interesses
objetivos, com ofensa a direitos da personalidade -
Dissabores pelos quais passou a autora não atingem
estatura suficiente para merecerem compensação por
danos morais
Sentença parcialmente reformada-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
parcialmente
provido".

(Ap.
no
1007653-53.2017.8.26.0127 - Rel. Des. Moreira Viegas -
j. em 11/04/2018).
"INTEMPESTIVIDADE - Afastamento - Recurso interposto
dentro do prazo legal - Preliminar rejeitada. PLANO DE
SAÚDE - Indenização por danos materiais e morais -
Negativa de cobertura de gastroplastia redutora -
Procedência parcial do pedido - Inconformismo de ambas
as partes - Desacolhimento - Aplicação do disposto no
art. 252 do RITJSP - Relação de consumo - Autor
acometido de obesidade mórbida grau III, com
insucesso no tratamento medicamentoso - Prescrição
médica
para
a
cirurgia
e
acompanhamento
psicológico e nutricional - Aplicação da Súmula 102
deste Egrégio Tribunal (grifo nosso) - Danos morais
não configurados - Teses genéricas sem descrição do
dano efetivo - Sentença mantida - Recursos desprovidos.
Preliminar rejeitada e recursos desprovidos." (Ap. no
1089235-64.2014.8.26.0100 - Rel. Des. J.L. Mônaco da
Silva - j. em 13/09/2017).
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
CIRURGIA
BARIÁTRICA.
COBERTURA.
Sentença de procedência, condenando a ré a cobrir todo
o procedimento cirúrgico da autora e os exames prévios.
Data da distribuição da ação: 24/10/2011. Valor da causa:
R$ 1.000,00. Apela a ré, alegando preliminar de falta de
interesse de agir e perda superveniente de objeto, em
razão de equívoco na informação do código do
procedimento; preliminar de nulidade da sentença, por
conta de suposto julgamento ultra petita, pois foi
condenada a arcar com a cirurgia e os exames prévios,
sem que houvesse pedido. No mérito, aduz a ausência de
cobertura para o procedimento pleiteado; negativa de
cobertura não é abusiva; não houve negativa para a
cirurgia, apenas para o procedimento adotado (cirurgia
bariátrica
para
gastroplastia
redutora
e
derivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gastrojejunal em Y de Roux), devendo a autora se utilizar
do método convencional. Descabimento. Preliminar de
interesse de agir. Necessitou a autora se socorrer do
Judiciário a fim de obter o provimento jurisdicional
adequado e apto a lhe assegurar o bem da vida
pretendido, fazendo uso de meio necessário e útil para
assegurar a realização da cirurgia. Presente o interesse
de agir. Nulidade da sentença por julgamento ultra petita.
Foi requerido na petição inicial a liberação das guias
médicas, firmadas pelo profissional que atendeu a autora,
ligado ao convênio, cujo conteúdo prevê a realização de
avaliação, exames e outros procedimentos. Rejeitada a
alegação
de
nulidade.
Mérito.
Procedimento
recomendado por médico especialista ligado à
apelante, prevendo o relatório médico que a autora é
portadora de obesidade mórbida (IMC = 44), diabetes
mellitus, hipertensão arterial e artrose em membros
inferiores. Cirurgia necessária à saúde e à vida da
autora, cabendo ao médico assistente, e não ao plano
de saúde, verificar qual a opção mais indicada e apta
a atender as necessidades da paciente. Contrato de
plano de saúde não pode ficar adstrito às regras
normais dos demais contratos. Seu objeto é a vida e a
saúde das pessoas, normalmente fragilizadas quando
necessitam de atendimento. Tem regras próprias e
proteção especial, somado a isso a sua função social
impõe a apreciação com maior atenção e cuidado,
pois
as
consequências
podem
ser
as
mais
desastrosas (grifo nosso). Motivação da sentença
adotada
como
fundamentação
do
julgamento
em
segundo grau. Adoção do art. 252 do RITJ. Recurso
improvido." (Ap. no 0002800-71.2011.8.26.0145 - Rel.
Des. James Siano - j. em 05/02/2012).”
No que diz respeito ao dano moral, tem-se que a pretensão
autoral não comporta acolhimento. De fato, muito embora não se
olvide os dissabores enfrentados pela parte autora, é certo que não
é caso de conceder-se a indenização, já que “não se cogita da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de uma obrigação de indenizar, sem que tenha ocorrido o dano”1 e
ademais disso, não se verificou os alegados transtornos, cuidando-
se de meros aborrecimentos cotidianos.
Na presente hipótese não se verifica a ocorrência de dano
moral, que está vinculada à ideia de dor profunda, não se
observando a existência de circunstâncias que tenham excedido o
mero descumprimento contratual, de modo a autorizar a reparação.
Conforme julgado do E. STJ copiado pela r. sentença "A
indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade,
não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada
"indústria do dano moral". (REsp 504639/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 26/06/2003, DJ de 25.08.2003, p.
323).”
E, no caso em exame e apesar dos aborrecimentos a que
eventualmente submetido o requerente, o fato é que não restou
suficientemente demonstrada situação emergencial, e nem que
tenha sido exposto a risco de vida, não sendo possível afirmar que
o fato tenha extrapolado evento circunstancial da vida, de sorte a
justificar conclusão em sentido outro e habilitadora da imposição de
condenação por prejuízos de ordem moral.
Neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA
PARA
CIRURGIA
BARIÁTRICA
-
DIAGNÓSTICO
1 Questões Controvertidas no Novo Cód. Civil Coord. Mário Luiz Delgado e Jones Figueiredo
Alves - ed. Método vol 4 p. 457

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE OBESIDADE
MÓRBIDA -
ALEGAÇÃO
DE
PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA - HIPÓTESE NÃO
CARACTERIZADA
-
AUTORA
QUE
NÃO
FOI
SUBMETIDA A QUALQUER EXAME PRÉVIO DE
SAÚDE, E TAMPOUCO PREENCHEU QUESTIONÁRIO
ACERCA DO SEU QUADRO DE SAÚDE - COBERTURA
DEVIDA DANOS MORAIS QUE, NO ENTANTO, NÃO
RESTARAM
CARACTERIZADOS
(grifos
nossos)-
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DAAÇÃO-RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Ap.
no
9215735-29.2006.8.26.0000

Rel.
Des.
Erickson
Gavazza Marques
5a Câm. de Dir. Priv.
j. em
25/05/2011).
“Plano de saúde preliminar de não conhecimento do
recurso por ausência dos requisitos do artigo 1010, do
código de processo civil afastada Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor sentença de improcedência
insurgência do autor, que sofre de apneia do sono,
esteatose hepática, hipertriglicemia e hérnia de hiato
e necessita de cirurgia de hiatoplastia e gastrectomia
vertical
para
obesidade
mórbida
por
videolaparoscopia, sob as alegações de que seu estado
de saúde agravou-se recentemente; que a cirurgia é meio
de cura e restabelecimento de sua saúde e que na
declaração de saúde, indicou seu peso e altura, não
omitindo qualquer tipo de informação acolhimento danos
morais não configurados (grifos nossos) recurso
parcialmente
provido.”
(Ap.
no
1123412-83.2016.8.26.0100
Rel. Des. A.C.Mathias
Coltro 5a Câm. de Dir. Priv. - j. em 13/09/2017).
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais,
nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação de verba honorária em 15% do valor atualizado da causa
em favor do patrono do autor e 15% sobre o valor pleiteado a título
de dano moral em favor do patrono da ré, com base no artigo 85,
§§2o e 11, do mesmo diploma legal, já observado o trabalho
realizado na fase recursal e a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para afastar da condenação a indenização por dano moral,
com redistribuição dos encargos da sucumbência, nos termos do
parágrafo antecedente.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1047331-25.2018.8.26.0100 Voto no 44279
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível)
Recorrente(s): Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Recorrido(s): Cláudio Guilherme de Holanda
Natureza da ação: Plano de saúde e obrigação de fazer e indenizatória
Declaração de voto parcialmente divergente
Peço vênia para discordar do d. Relator, Desembargador Rodolfo
Pellizari, por entender que deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
O autor padece de obesidade mórbida, razão pela qual foi indicada a
cirurgia metabólica/bariátrica (cf. fls. 42/46), sobrevindo a recusa de cobertura
pela ré.
Como bem afirmado na sentença, a negativa da ré se mostra abusiva,
mormente em se considerando a expressa prescrição médica do procedimento,
imprescindível para a melhora do estado clínico do demandante.
Confiram-se, ademais, os enunciados das Súmulas 95 e 102 desta E.
Corte.
Todavia, respeitado o entendimento externado pelo d. Relator, os
danos morais estão configurados, mormente em razão da angústia e sofrimento
causados pela recusa injustificada à cobertura, que motivou o ajuizamento da
demanda, com o deferimento da tutela antecipada.
Impende assinalar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido de que a recusa injustificada de cobertura
prevista no contrato de plano de saúde rende ensejo à reparação, máxime se levado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conta o sofrimento do paciente, como dantes afirmado.
Nesse sentido os julgados a seguir transcritos do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal:
Civil e processo civil. Recurso especial. Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais. Recusa do plano de saúde em arcar com custos de
cirurgia e implante de 'Stent Cypher', ao argumento de que tal aparelho seria,
ainda, experimental.
Alegação negada pelas provas dos autos e pela própria conduta posterior da
seguradora, que nenhuma objeção impôs a idêntico pedido, em data posterior.
Danos morais configurados, de acordo com pacífica jurisprudência do STJ. Perdas e
danos. Possibilidade de pedido específico já na inicial, não realizado pelo autor.
Impossibilidade de delegação da questão à liquidação da sentença em tal
circunstância.
- Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à
cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele.
- Na presente hipótese, acrescente-se ainda que a conduta do plano de saúde assumiu
contornos bastante abusivos que vão muito além do mero descumprimento
contratual, na medida em que houve uma negativa inicial e, a seguir, uma
autorização para um segundo procedimento idêntico alguns meses depois, sem que
qualquer alteração nas bases fáticas ou contratuais tivesse se operado. Evidente,
portanto
conforme reconheceu o acórdão
que a primeira negativa da
seguradora se resumiu a um verdadeiro ato de discricionariedade, praticado em
desfavor do segurado e completamente desconectado do mínimo de razoabilidade.
- O acórdão entendeu que o autor, por conveniência, deixou de precisar o valor
material de um de seus pedidos relativos a perdas e danos, quando tal providência
era perfeitamente possível. Nessa perspectiva, é irrelevante que, em alguns casos
específicos, seja possível relegar a fixação do 'quantum' à liquidação de sentença,
porque tal só se dá em face de dificuldades inerentes ao próprio julgamento e não
como decorrência de mera escolha do autor em assim descrever o pedido.
- Não se conhece de recurso especial na parte em que este se encontra
deficientemente fundamentado.
Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 993876/DF
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI
3a Turma
j. 06/12/2007
pub. DJ 18/12/2007 p. 279) (não há grifo no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA.
IMPLANTE DE STENT. RECUSA INDEVIDA DA COBERTURA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
Em consonância com a jurisprudência pacificada deste Tribunal, a recusa indevida à
cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido
pela própria doença. Precedentes.
Agravo improvido.
(AgRg no REsp 944410/RN
Rel. Min. SIDNEI BENETI
3a Turma
j.
21/10/2008 pub. DJe 17/12/2008)”.
0038830-52.2010.8.26.0562 Apelação
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda
Comarca: Santos
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2012
Data de registro: 24/02/2012
Outros números: 388305220108260562
Ementa: Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Plano de
assistência médico-hospitalar. Procedimento indicado ao autor está apto a
sobressair, pois fora reconhecido pela ANS. Doença que acomete o polo ativo tem
ampla cobertura. Relação de consumo configurada. Dever de proporcionar o
necessário em busca da cura ou amenização do sofrimento do enfermo. Descaso do
polo passivo em providenciar a liberação da cirurgia pretendida. Danos morais estão
caracterizados, ante a angústia e desgosto sofridos pelo autor. Omissão da ré
durante longo período prolonga a aflição de quem se encontra em situação adversa
da higidez. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo
do autor provido em parte. Recurso da ré desprovido.
0031974-58.2010.8.26.0114 Apelação
Relator(a): Luiz Antonio Costa
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/02/2012
Data de registro: 23/02/2012
Outros números: 00319745820108260114
Ementa: Direito Civil e do Consumidor - Responsabilidade contratual - Plano de
saúde - Negativa ilegal de cobertura - Dano moral - Caracterização - Jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dominante do STJ - Compensação adequada fixada pela sentença em R$ 10.000,00 -
Média de julgados análogos - Recurso improvido
0056476-88.2005.8.26.0000 Apelação
Relator(a): J.L. Mônaco da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/02/2012
Data de registro: 01/02/2012
Outros números: 3988744100
NULIDADE DA SENTENÇA - Desacolhimento - Juiz que não é obrigado a apreciar
todos os argumentos invocados - Falta de fundamentação inexistente - Preliminar
afastada. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Plano de
assistência médica - Gravidade no diagnóstico do paciente - Negativa de assistência
caracterizada - Urgência no tratamento - Procedência da demanda - Inconformismo
- Admissibilidade parcial - Danos materiais - Necessidade do paciente-autor buscar
assistência em hospital capacitado - Indenização devida - Dano moral configurado -
Quantum indenizatório fixado em R$ 24.000,00 que comporta redução para R$
10.900,00 - Aplicação da Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido. Preliminar afastada
e recurso parcialmente provido.
É óbvio que a condição em que colocado o autor não pode ser tida
como simples melindre ou mero incômodo, insuscetível de reparação, erigindo-se,
diversamente e em função do quanto antes mencionado e a que submetido, em
situação justificadora de conclusão favorável a ele, por conta do desassossego
sofrido pela conduta da ré. Anote-se, com Clayton Reis, que,
“(...) todo mal causado ao estado ideal das pessoas, resultando mal-estar, desgostos,
aflições, interrompendo-lhes o equilíbrio psíquico, constitui causa eficiente para a
obrigação de reparar o dano moral” 2 .
Segundo a Profa Maria Celina Bodin de Moraes3:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser
2 Dano moral, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 4a. ed., 1998, p. 86
3 - Op. cit. p. 188/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida pelas consequências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro lugar,
toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que
(mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se
concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral,
para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum “direito subjetivo”
da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um “interesse extrapatrimonial”)
em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela, será suficiente para
garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito”.
Em arremate e como bem afirmado pela eminente Min. Nancy
Andrighi, nos autos do REsp 1.733.316 SP:
“Em situações de debilidade, solicitar a cobertura do plano de saúde e após dias
constatar que seu “pedido ainda não foi autorizado”, aparecendo como alternativa
para concretizar um direito previsto contratualmente a busca pelo Poder Judiciário,
demonstra que a saúde do beneficiário não possui o valor esperado de uma relação
construída na boa-fé e no equilíbrio de prestações e contraprestações”.
Reconhecido, assim, o direito à reparação dos danos morais, passa-se à
apreciação do quantum indenizatório.
Em relação ao valor da indenização por danos morais, consoante o
ensinamento de Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de Carlos
Alberto Ghersi, tem-se que os critérios para a fixação devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção
com outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral não está sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a
cálculos puramente matemáticos; devem ser levados em conta as
condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos
causados, as circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as
sequelas que afetam a vítima e, finalmente; deve ser considerada a
idade da vítima” 4 .
De fato, à falta de critério objetivo e específico para o dano moral e
que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o Juiz da equidade, com sua
função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do Ministro Ruy
Rosado de Aguiar 5 e com o fim de, conforme ensinam Carlos Alberto Menezes
Direito e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o
significado, a importância do dano e (...) a intensidade da culpa” 6, buscar a
cabível proporção entre a conduta lesiva e a indenização adequada.
Considerando o acima e na esteira do que vem decidindo esta Câmara,
deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00, arbitrado em primeiro grau.
Em decorrência, as verbas sucumbenciais devem mesmo ser carreadas
à demandada, majorando-se a honorária para 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto e por este voto, ao recurso é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz
4 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
5 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 334 e segtes., n. 3
6 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
135C01F8
13
18
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
135D1972
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047331-25.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.